Tribunal: TJSP
Processo: 2061251-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado, qualificado pela comparsaria – Liminar indeferida –– Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública – Pacientes que não se encaixam em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado, qualificado pela comparsaria – Liminar indeferida –– Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública – Pacientes que não se encaixam em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061251-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes RODOLFO
GOMES AMARAL e MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Auxiliando Des. Camargo Aranha Filho DIGITAL VOTO no 14658
Habeas Corpus n. 2061251-87.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes: RODOLFO GOMES AMARAL e MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE
SOUZA

4a Vara do Júri do Foro Central Criminal RAB
Habeas Corpus Roubo tentado, qualificado pela comparsaria
Liminar indeferida
Presença dos requisitos ensejadores da
manutenção da prisão preventiva, consistentes na garantia da
ordem pública Pacientes que não se encaixam em nenhuma das
hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou
prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça. Constrangimento ilegal não
configurado ORDEM DENEGADA.
A Defensora Púbica Juliana Pascutti Ferreira de
Oliveira impetrou este habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
RODOLFO GOMES AMARAL e MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA,
alegando que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão de ato
praticado pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos
originários no 1504582-66.2020.8.26.0228.
Informou a impetrante que os pacientes foram presos
em flagrante em 25 de fevereiro de 2020 pela suposta prática de roubo
qualificado pela comparsaria, em sua modalidade tentada. Posteriormente, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 38/42, autos de origem), em
decisão que não está devidamente fundamentada. Alegou que a prisão
preventiva foi decretada com esteio na gravidade abstrata do delito.
Teceu considerações sobre o mérito da causa,
aduzindo que a saúde dos pacientes sofre riscos, em razão da superlotação
carcerária, agravada pela pandemia da Covid-19. Invoca, para tanto, a Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
n. 62/2020, do CNJ.
Salientou que é cabível a aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão, as quais estão previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal.
Pediu que sejam revogadas a prisões preventivas,
expedindo-se os respectivos alvarás de soltura, a fim que os pacientes possam
responder ao processo em liberdade (fls. 1/9).
Denegada a liminar e dispensadas as informações de
praxe a fls. 58/60. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 67/71).
Esse o relatório.
Trata-se de infração ao artigo no artigo 157, §2o inciso
II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Narra a exordial acusatória que, em 25 de fevereiro de
2020, por volta das 12h00, na Rua Paracatu, 170, esquina com a Av. Jabaquara,
Bairro Saúde, Capital, os pacientes RODOLFO GOMES AMARAL e MARCOS
VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA, agindo em conjunto e com unidade de
propósitos, mediante grave ameaça de morte, tentaram subtrair para ambos o
aparelho de telefone celular marca “Asus”, avaliado em R$ 1.300,00 pertence à
vítima Kauan Torrezan Palazzi, somente não consumando o crime de roubo por
circunstâncias alheias à suas vontades.
Consta que, no dia e local dos fatos, os pacientes
abordaram a vítima e, em tom ameaçador passaram a exigir a entrega de seu
aparelho de telefonia celular, proferindo as seguintes palavras: “ entrega o celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
senão vai levar facada”.
Ocorre que a vítima conseguiu desvencilhar-se,
abrigando-se em uma farmácia e, em seguida, acionou a Polícia Militar,
impedindo, assim, a consumação do crime.
Os pacientes foram presos nas imediações e
prontamente reconhecidos pela vítima como autores do crime
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial, que
foi bem motivada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME
NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE
ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POTENCIALIDADE LESIVA DA
INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO
DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. PACIENTE NÃO ENCONTRADA. DIVERSOS
MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige
prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas
apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca da negativa de autoria
veiculada na inicial é questão que não pode ser dirimida na via sumária do
habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no
curso da instrução criminal. 3. As circunstâncias demonstram que a paciente
integra, em tese, um organizado grupo criminoso voltado para a prática do delito
de tráfico de drogas, mostrando-se necessária a custódia cautelar para o bem da
ordem pública - visando diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da
organização -, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a
soltura dela. 4. A fuga da paciente do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da
custódia preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós,
revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a
demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. PRISÃO
DOMICILIAR. PRETENDIDA CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE
POSSUI FILHO MENOR EM FASE AMAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
CUIDADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DO
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável a concessão
de prisão domiciliar à paciente quando não comprovado que ela possui filho
menor em fase de amamentação, necessitando de cuidados especiais, não
restando demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 318 e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Ordem
denegada.” (HC 242658 / SP - HABEAS CORPUS - Relator(a) Ministro JORGE
MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
06/09/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2012.) (g.n.).
Não se diga que a manutenção dos pacientes no
cárcere significa pré-julgamento da causa, em ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência.
Nesse sentido, o entendimento do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014).
Releva notar que o delito foi cometido com grave
ameaça à vítima. Além disso, RODOLFO é reincidente (fls. 25/29 dos autos
originários) e cometeu o delito no gozo de livramento condicional e MARCUS
VINICIUS, embora seja tecnicamente primário, possui tisnada vida pregressa (fls.
31/35 dos referidos autos).
Ademais,
a
decisão
hostilizada
restou
bem
fundamentada na garantia da ordem pública (fls. 38/42 dos autos originários).
Assim, no caso dos autos, as medidas cautelares
alternativas à prisão instituídas pela Lei no 12.403/11 são absolutamente
inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.
Insta consignar, por fim, que que as medidas
emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia do “novo
coronavírus” COVID-19 estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no
âmbito do sistema de Justiça Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de
Justiça a Recomendação no 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a
saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem
interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.
No referido ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas pelos magistrados de todo o
país, destacando-se, para o caso dos autos, aquelas previstas no artigo 4o,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Art.
4o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias,
nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até
doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas
presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento,
que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações
que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que
tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas
a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II - a
suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em
liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90
(noventa) dias; III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias” grifei.
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendação de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência
para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo, ainda que
implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não
foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos
magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas
de liberdade em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular
situação e da pandemia do “Novo Coronavírus” (COVID-19). Ou seja, não se
garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação
em liberdade de todos os custodiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061251-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que
os pacientes pertençam ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação
pela COVID-19 (“Novo Coronavírus”).
Assim, não obstante o contido na Recomendação no 62
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, datada de 17/3/2020, a manutenção
da custódia cautelar se impõe.
Logo, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado do presente writ, há de ser mantida a custódia cautelar, eis
que remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Em
face
do
exposto,
inexistindo
coação
manifestamente ilegal a ser coibida, denega-se a ordem de habeas corpus
impetrada em favor de RODOLFO GOMES AMARAL e MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DE SOUZA.
OSNI PEREIRA
RELATOR